Tribunal: TJES
Processo: 5001044-88.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001044-88.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANISIO DE CARVALHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001044-88.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

ANISIO DE CARVALHO

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇAO DE BEM. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. DEVIDA. JUROS NÃO ABUSIVOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9879988. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, id. 9879992, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 9879988), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9879986), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para
CONDENAR
o requerido (BANCO PAN S.A), a restituir à parte requerente (ANISIO DE CARVALHO), de forma simples, o valor de
R$ 57,00
(cinquenta e sete reais), referente à diferença entre a prática de mercado e a
Tarifa de Cadastro
cobrada. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se
desde a assinatura do contrato até a citação
tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E.
Após o ato citatório
, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

Em relação ao dano moral,
julgo improcedente
o pleito autoral.”

Trata-se de ação de revisão de juros com repetição de indébito,

sob o argumento que o Contrato de Financiamento de Veículo firmado cobra juros abusivos, pois o contrato preve juros de 4,28% a.m e 66,47% a.a e que a taxa aplicada à época da celebração do contrato pelo Banco Central seria de 3.16% a.m e 45,28% a.a, assim afirma que a requerida cobra a mais de juros o valor de R$ 867,36. Alega ainda que o contrato conteria cláusulas cobrando indevidamente, tarifa de avaliação de bem (R$ 450,00) e tarifa de cadastro( R$ 850,00). Assim, requereu a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além e reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais,

alega, em síntese, abusividade dos juros, que a sentença
reconheceu os pedidos quanto a restituição da diferença entre a prática de mercado e a tarifa de Cadastro cobrada, deixando de acolher o pedido quanto a tarifa de avaliação do bem
. Postula pela devolução do valor cobrado a maior referente aos juros aplicado, declaração de nulidade da taxa referente a tarifa de avaliação, bem como a restituição dos valores em dobro.

Pois bem.

Inicialmente, sustenta o recorrido que a fundamentação e o pedido são genéricos, o que não prospera, pois foram apontadas as cláusulas consideradas ilícitas, abusivas, bem como mencionado valores a restituir, dessa forma,
rejeito
a preliminar.

Em relação a falta de interesse de agir, da mesma forma rejeito,
haja vista a presença do binômio necessidade/utilidade, bem como pelo fato das cláusulas impugnadas serem previstas no contrato.

Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Relativamente à validade da cobrança em contratos bancários
da tarifa de avaliação do bem,
registra-se que a exigência foi tema de recurso especial julgado pelo STJ, em 28/11/2018, no qual aquela foi condicionada à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado, permitindo o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso foi comprovada a prestação de tal serviço. Ao analisar detidamente os autos,
nota-se que não há nenhuma documentação de avaliação do veículo ou comprovação de que essa ocorreu,
ou seja, o recorrido não demonstrou a efetiva prestação do serviço, falhando em afastar o alegado pelo autor.

Dessa maneira, tendo em vista a inexistência de provas de que houve a devida avaliação do veículo
deve
ser restituído ao autor o valor pago pela
Tarifa de avaliação de bens, qual seja, R$ 450,00 ( quatrocentos e cinquenta reais). Verifico que a r. sentença de primeiro grau, em sua fundamentação foi favorável a restituição do valor referente a tarifa de avaliação de bens, deixando de menciona-la no dispositivo.

Desta feita,
entendo pela reforma da r. sentença a quo no sentido de inserir no dispositivo da sentença a restituição do valor referente a Tarifa de avaliação e bens.

Por conseguinte, a configuração de repetição do indébito, deverá ocorrer na forma simples, uma que vez não demonstrada a má-fé da instituição financeira no sentido de lesar o consumidor, não sendo possível presumir tal atitude, conforme determinado em sentença.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia ainda

a reforma da r. Sentença, destacando haver abusividade nos juros remuneratórios pactuado no contrato.

O STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

No referido recurso repetitivo, os precedentes levados em consideração no julgamento afastaram a taxa pactuada em hipóteses em que superior a uma vez e meia (150%), ao dobro (200%) ou ao triplo (300%) da taxa média.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, mesmo porque incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média

de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021) (grifo nosso).

No caso dos autos, afirma a parte autora que o contrato firmado com a ré encontra-se eivado de abusividade com juros elevados, porém não trouxe aos autos nenhum parecer contábil ou qualquer outro elemento revelando que as taxas aplicadas estão em patamar bastante superior em comparação com outras instituições financeiras no período em questão.

Analisando o contrato entabulado entre as partes, id. 9879862, datado de 25/05/2023,

observa-se que o valor bruto é de R$ 31.191,84, para pagamento em 48 parcelas de R$ 649,83, e que o contrato

prevê juros anual de 47,91% e mensal de 3.32%.

A taxa anual de 66,47% e mensal de 4.28%, refere-se ao custo efetivo total.
O
CET- Custo Efetivo Total
é uma rubrica presente nos
contratos
bancários e reflete em seu percentual
não
apenas os
juros
remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do
contrato
, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc, que não se confunde com a taxa de juros aplicada.

Contudo, conforme menciona o autor,

a t
axa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado, à época, foi de

3.16% ao mês e 45,28% ao ano para empréstimo pessoal, através de pesquisa no site do Banco Central.

Dessa feita, não verifico a abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada, porque o referido encargo encontra-se apenas um pouco superior à taxa anual média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto, conforme a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

pelo que entendo pela manutenção da r. sentença nesse quesito.

Por fim, quanto ao pedido de Dano Moral, tenho pela improcedência deste pedido, na forma como determinado em sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando,
parcialmente
, a r. sentença primeva apenas para fazer constar no dispositivo a CONDENAÇÃO do BANCO PAN S.A

à restituição ao Recorrente ANISIO DE CARVALHO, dos valores pagos à titulo de Tarifa de avaliação de bem, qual seja, R$ 450,00 ( quatrocentos e cinquenta reais), de
forma simples, devendo incidir juros e correção da forma como mencionado em sentença.

No mais, mantenho incólume os demais termos da r. sentença objurgada.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)